Tribunal: TJES
Processo: 5000154-48.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-48.2024.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MANOEL FRANCISCO DO AMARAL

COATOR: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 05º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000154-48.2024.8.08.9101

IMPETRANTE: MANOEL FRANCISCO DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO APONTADA COMO ATO COATOR. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021 , § 4º , DO CPC . AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Regimental), em que o agravante se insurge contra Decisão Monocrática Terminativa, proferida ao ID 766154, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o mandado de segurança, tendo como fundamento a ausência de evidente ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o impetrante, ora agravante (ID 7880994), reafirma o disposto na petição do
mandamus
, no caso a ilegalidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, nos autos do cumprimento de sentença n. 5016367-75.2021.8.08.0035, em trâmite no 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha, admitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença com a consulta e penhora de valores, via
SISBAJUD
, o que reputa abusivo, ante o caráter de impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Requer, ao final,
“(...) seja conhecido e provido presente Agravo Interno, para reforma da Decisão Monocrática ora agravada, no sentido de receber a petição inicial, dando-se, ao final, total provimento ao mandamus, concedendo a segurança almejada, nos termos formulados (...)”
.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

A ação mandamental protege direito líquido e certo, e seu cabimento no Sistema dos Juizados Especiais é limitado a casos de ilegalidade evidente ou a decisão teratológica (totalmente contrária ao direito) praticados pela autoridade tida como coatora.

Contudo, manifesta ilegalidade ou teratologia não se confunde com a decisão que apenas contraria o entendimento de uma das partes ou que adota posicionamento jurisprudencial que pode ser até mesmo eventualmente minoritário, ou seja, o
mandamus
contra ato judicial não tem a finalidade de discutir o acerto ou desacerto da decisão.

Nesse sentido:
"[...] A jurisprudência há muito tempo vem afirmando que, para além da inexistência de instrumento processual ordinário apto a suspender os efeitos do ato judicial, a impetração só se viabiliza quando esse ato se revelar manifestamente ilegal ou, como se convencionou denominar, teratológico, sendo que"decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente"(AgRg no RMS n. 31.285/SP, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de 12-5-2011). Bem por isso, não se pode considerar teratológicas as decisões"que simplesmente contrariam o entendimento defendido por uma das partes, mesmo que para isso venham a contrariar posicionamentos jurisprudenciais de cortes superiores"
(Mandado de Segurança n. 2008.050385-4, da Capital, rel. Des. Fernando Carioni, j), sobretudo quando, embora adotando corrente minoritária, a decisão esteja amparada em interpretação razoável do texto legal, com apoio em doutrina e jurisprudência."(TJSC, Agravo Interno n. 4018232-22.2018.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-11-2018).

Destaca-se também:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não é admitida a utilização do mandado de segurança impetrado contra ato judicial quando não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. Precedentes. (Súmula 267/STF)" (AgRg no MS 20.981/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 20/08/2014). [...] 3. Agravo interno não provido"(AgInt no MS 25.099/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020).

Dessa forma, em que pese as alegações do agravante, a decisão atacada não se encontra coberta de evidente ilegalidade ou teratologia, posto que devidamente fundamentada com os elementos de convicção trazidos à apreciação do magistrado de piso naquele momento processual.

Reforço os seguintes pontos da decisão aqui agravada (ID 7661545):

Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos (ID 7549406 - pág. 03), ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante em sua narrativa da exceção de pré executividade, somente o fato de a conta bancária possuir o código de “conta-poupança” não determina essa condição e, assim, torna impenhorável os valores lá contidos. A defesa limitou na referida tese, nada mais alegou ou comprovou a parte.

Com isso, tenho que o indeferimento do desbloqueio dos valores foi devidamente fundamentado, com os elementos de convicção trazidos à apreciação do magistrado de piso naquele momento processual. Chamo atenção para o fato de que, na própria decisão apontada como ilegal (ID 7549388), foi indicado expressamente que a penhora é cabível desde que permaneça com a quantia necessária à garantia da dignidade e de sustento. A parte nada refutou quanto a este ponto.

Assim, a reanálise acerca do cabimento (ou não) do bloqueio dos valores na conta do impetrante, é mera revisão do julgado e não teratologia/ilegalidade como tenta fazer crer a parte.

Portanto, mesmo que esta magistrada tivesse entendimento diverso acerca da matéria, nítido que se trata, em tese, de eventual error in judicando, que é impassível de correção através de mandado de segurança.

Na verdade, a própria narrativa da petição inicial do presente Writ deixa claro que o impetrante pretende a revisão do ato, o que não é admitido.

Ora, para a eventual procedência do
writ
, deveria o agravante atender a presença cumulativa dos requisitos da decisão flagrantemente ilegal (dano ex iure) ou teratológica e que acarrete dano real (dano ex facto), visto que,
repita-se: o mandado de segurança não pode ser impetrado tendo como fundamento examinar o acerto ou desacerto da decisão combatida, sendo claramente isso o que pretende o agravante ao não concordar com o entendimento do magistrado de primeiro grau
.

Ademais, em consulta ao sistema de andamento processual do segundo grau, observei que, na mesma data em que o ora agravante impetrou o presente Mandado de Segurança (06/03/2024), também interpôs Recurso Inominado nos autos de origem (Processo n. 5016367-75.2021.8.08.0035), com diferença de 04 (quatro) minutos no protocolo, objetivando impugnar a mesma decisão.

Tal situação, a meu ver, só reforça o indeferimento da petição inicial. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não se admite a impugnação simultânea de uma única decisão por intermédio do recurso inominado e mandado de segurança, salvo situações excepcionais em que há flagrante ilegalidade, o que não é o caso.

Desse modo, não vejo possibilidade para a concessão da segurança pretendida, motivo pelo qual mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Por fim, cabível a aplicação de multa em caso de inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, por unanimidade, quando evidente a ausência de erro ou ilegalidade na decisão questionada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança, aplicando em face do agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)